Tribunal: TJBA
Processo: 8053811-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053811-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADUSC ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIV EST STA CRUZ Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (3) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES – ADUSC. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUIDA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REITOR. ACOLHIDA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE 40H PARA 40H COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DIREITO SUBJETIVO. CONDIÇÕES PREENCHIDAS. DISCRICIONARIEDADE LIMITADA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8053811-15.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante ADUSC ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIV EST STA CRUZ e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar ilegitimidade passiva, para excluir o Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz do polo passivo, rejeitar as demais preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator